Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DA EMBRIAGUEZ E ÂNIMO ALTERADO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e de lesão corporal tentada, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
4. Inviável a desclassificação da conduta de tentativa de lesão corporal para a modalidade culposa do delito, vez que restou demonstrado o animus laedendi do acusado. Além disso, o crime culposo não admite tentativa, pois, nesta espécie de delito, não há vontade direcionada a produção do resultado.
5. Recurso conhecido e desprovido.